Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Estelionato. Tentativa. Uso de documento falso. Consunção. Pena. Concurso formal.
1 - Se o crime de estelionato só não se consumou porque verificado o documento com as informações constantes nos sistemas da instituição financeira, há tentativa e não crime impossível. O meio utilizado não era absolutamente ineficaz.
2 - Não há consunção entre o crime de uso de documento falso e o de estelionato quando, tentado o estelionato, o falso não teve sua potencialidade lesiva exaurida - o acusado, caso sua ação não fosse percebida, permaneceria na posse das carteiras de identidade e de habilitação falsas, havendo indícios de que poderia utilizá-las em outras oportunidades.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – providenciou documentos falsos, ingressou na agência bancária e requereu a abertura da conta –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
4 - Quando o falso é meio para o estelionato, mas não se exaure nesse, aplica-se a regra do concurso formal (art. 70, CP).
5 - Apelação provida em parte.